Tribunal: TJDFT
Processo: 0707607-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - MARCO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO - ART. 112, I, DO CP - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
1. O artigo 112, I, do Código Penal estabelece que o termo inicial da prescrição da pretensão executória se dá com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação. Com efeito, o termo inicial deve respeitar o direito posto como decorrência lógica do princípio da legalidade. Precedentes.
2. Agravo não provido.